Tribunal: TJSP
Processo: 1007169-75.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Hipótese em que a autora alega ter sido aprovada em disciplinas do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Hipótese em que a autora alega ter sido aprovada em disciplinas do curso de Medicina, estando apta a iniciar o nono semestre (internato) – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência de impugnação ao histórico escolar apresentado pela ré – Prova de que, mesmo se considerado o aproveitamento de estudos realizados no exterior, a autora ainda não cursou diversas disciplinas dos oito primeiros semestres – Disciplinas indispensáveis ao início do internato – Afastamento do pedido de correção dos documentos acadêmicos da autora – RECURSO NÃO PROVIDO.